Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702324-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno em Agravo de Instrumento Agravante: Alison Paulinelle Rocha de Souza Agravado: João Gilberto de Carvalho Accioly Autos no 07023244-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alison Paulinelle Rocha de Souza Agravado: João Gilberto de Carvalho Accioly D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alison Paulinelle Rocha de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0715152-30.2018.8.07.0007, assim redigida: “Os executados STENIO e ALISON manejaram exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a execução seria nula, uma vez que a obrigação exequenda, por compreender débitos prescritos, não se revestiria de liquidez e de exigibilidade. Acrescenta que a conduta do exequente violou a boa-fé objetiva, porque teria retardado a notificação dos fiadores sobre o inadimplemento, o que, segundo afirma, implicaria a ilegitimidade dos excipientes. Subsidiariamente, noticia a ocorrência de excesso de execução pela execução de prestações prescritas (id. 28659317). Os executados STENIO e ALISON ainda ofertaram impugnação contra a penhora que atingira seus ativos financeiros. Alegaram que os valores bloqueados teriam natureza salarial, além de que parte da quantia atingida estaria depositada em caderneta de poupança (id. 28662821). Em resposta à exceção, o exequente alegou ter decotado do débito exequendo as prestações prescritas, bem como refutou as teses levantadas pelos excipientes. No tocante à impugnação, defendeu a higidez dos atos constritivos e, eventualmente, a manutenção de 30% dos bloqueios efetivados. Por intermédio da petição de id. 31690328, os executados suscitaram a intempestividade das manifestações do exequente e, em razão da preclusão, pugnaram pela extinção do feito executivo. Asseveraram também que a petição de id. 31564767 seria inepta. Pugnaram, ao final, pela condenação do exequente na reparação dos danos decorrentes do feito executivo e em honorários no importe 15% sobre o valor da causa. O despacho de id. 35086421 facultou aos impugnantes a complementação dos documentos necessários a evidenciar a impenhorabilidade alegada. Nova documentação foi acostada pelos impugnantes. A parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação e pela expedição de alvará de levantamento das quantias bloqueadas (id. 37285771). É o relato necessário. Decido. De início, cumpre registrar a impossibilidade de extinção do feito pela suposta intempestividade das petições de id. 31564670 e id. 61564741. Primeiro, porque o prazo para a aludida manifestação não tinha natureza peremptória, mas apenas dilatória. Segundo, porque as manifestações em nada prejudicaram a marcha processual; ao revés, serviram para qualificar o contraditório. Terceiro, porque tanto as matérias deduzidas na objeção como as impenhorabilidades suscitadas na impugnação revestiam-se de natureza de ordem pública, de modo que a ausência de resposta da parte adversa não implicaria necessariamente o reconhecimento de tais teses defensivas. Quarto, o ônus de comprovar as impenhorabilidades incumbe aos executados (art. 854, §3o, I, do CPC), motivo por que eventual ausência de resposta nesse pormenor em nada influenciaria a decisão das questões. Quinto, a extinção do feito executivo pelo abandono requer a adoção da providência prevista no §1o do art. 485 do CPC, o que não ocorreu. Os excipientes alegam a prescrição das prestações cujos vencimentos ocorreram antes dia 10/10/2015. Com efeito, o prazo prescricional para a execução de crédito decorrente de aluguel é de 3 (três) anos. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO DEVEDOR. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não deve prosperar a arguição preliminar de intempestividade, vez que constatada a pontualidade do atendimento da determinação judicial. 2. Quando presente o contrato de locação com todos os elementos constitutivos do título executivo e a exposição dos débitos havidos, não há de se o desconstituir. 3. De acordo com o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para os aluguéis é de três anos e o art. 240, § 1o, por sua vez, indica que a citação do devedor interrompe a prescrição, que retroagirá à data de propositura da ação. 4. Tendo sucumbido em parte mínima do pedido originariamente formulado, a sucumbência deve ser totalmente debitada à outra parte, como assim preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Acórdão n.1179733, 00388347820158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) A presente execução foi ajuizada em 10/10/2018. Assim, as parcelas cujos vencimentos ocorreram antes de 10/10/2015 inevitavelmente foram atingidas pela prescrição. A prescrição das aludidas prestações, contudo, não implica a nulidade de todo o feito executivo, mas apenas em relação às citadas parcelas desprovidas de exigibilidade. Noutro plano, não merece acolhida a tese de que a suposta ausência de boa-fé do exequente implicaria a ilegitimidade dos fiadores para ocupar o polo passivo desta execução. Isso porque do fato narrado – ausência de boa-fé, que sequer se demonstra nos autos –, não decorre a consequência jurídica pretendida (ilegitimidade). Não custa salientar que a legitimidade – compreendida como a pertinência subjetiva da lide –, é aferida a partir das afirmações lançadas na inicial. É dizer, a legitimidade passiva não tem qualquer vínculo lógico formal, muito menos jurídico, com o princípio da boa-fé objetiva. Não é só. Eventual ausência de boa-fé do credor, sob a perspectiva do direito material, também não implica a exoneração do garante de sua responsabilidade contratual. Se abuso houve na posição ativa da relação obrigacional – o que, a princípio, não se observa – esse deve ser apurado pela via apropriada, mediante dilação probatória, o que afasta a discussão deste ponto do âmbito cognição estreito inerente à exceção de pré-executividade. De outro vértice, inviável aplicar ao caso a norma prevista no art. 776 do CPC. Isso porque a dívida objeto desta execução não foi declarada inexistente. Não há inexistência sequer parcial. Com efeito, a prescrição não implica a inexistência da dívida, mas apenas a perda de sua exigibilidade pela extinção de sua pretensão. Daí a razão pela qual, mesmo em relação às prestações prescritas, não ser possível a aplicação da norma do art. 776 do CPC ao presente caso. Passo à análise da impenhorabilidade dos valores constritos. A consulta ao sistema BACENJUD (id. 28352482) resultou no bloqueio dos seguintes valores pertencentes ao executado ALISON: R$35.299,71, depositados no Banco do Brasil; e R$381,16, depositados no Banco Inter. Em relação a STENIO, o bloqueio atingiu R$506,29, no Banco do Brasil. Mesmo intimado especificamente a anexar aos autos o extrato de janeiro de 2019 da poupança (id. 35086421), ALISON não atendeu ao chamado judicial. Limitou-se a juntar o extrato de dezembro (id. 36165285), o que é insuficiente para demonstrar a real dinâmica da aplicação atingida. Com efeito, imprescindível se afigurava a juntada do extrato atinente ao mês de janeiro, pois somente assim seria possível identificar se a poupança em questão ostentava movimentação incompatível com a sua natureza. Nesse particular, destaco que “não obstante a proteção legal contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, o afastamento dessa proteção absoluta em casos de desvirtuamento das características da conta poupança” (Acórdão n.1173809, 07011971620198070000, Relator CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ausência do extrato de janeiro também impede a aferição da origem dos recursos vertidos na aludida aplicação, não sendo possível, a partir somente dos elementos juntados aos autos, concluir pela natureza salarial da integralidade dos valores depositados na referida conta poupança. A propósito, não custa salientar que o ônus de demonstrar a impenhorabilidade da quantia incumbe ao devedor (art. 854, §3o, I, do CPC). Todavia, no tocante à quantia depositada na poupança do executado ALISON, o devedor a tanto não se preocupou, razão pela qual a penhora deve permanecer hígida nesse pormenor. Em relação à conta corrente de ALISON, verifico que o bloqueio atingiu o valor de R$643,13 (id. 289978295). É de se divisar dos autos que conta corrente em questão realmente é utilizada para a movimentação preponderantemente de verba salarial, a teor do cotejo dos extratos de id. 36165283 e id. 36165282. Nesse particular, portanto, a impugnação deve prosperar para o fim de conferir à quantia constrita a proteção sufragada no art. 833, VI, do CPC. De igual modo, observo que os valores que transitam pela conta corrente de ALISON, junto ao Banco Inter, têm natureza exclusivamente salarial, pois decorrentes de sua remuneração, conforme se vê da rubrica “TED RECEBIDA POR PORTABILIDADE” presente nos extratos de id. 36165282. Assim, também nesse ponto, a penhora deve ser desconstituída. No que tange ao bloqueio de ativos de STENIO junto ao Banco do Brasil, exsurgem as constrições sobre a conta corrente, no importe de R$194,29 (id. 36165291), e sobre a poupança no valor de R$312,00 (id. 36165292). Da análise dos aludidos extratos, bem como dos extratos de id. 36165288 e id. 36165289, é possível perceber que os valores que transitam na conta corrente de STENIO decorrem primordialmente do salário transferido de sua conta no BRB, a justificar o reconhecimento da impenhorabilidade da verba. O extrato da poupança de STENIO, por sua vez, não desvela movimentação atípica, a acobertar com a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, a inteireza da quantia depositada na aludida aplicação (id. 36165292). Por fim, deixo de arbitrar honorários em favor dos excipientes, pois a parcela da execução declarada nula foi ínfima, a evidenciar a sucumbência mínima do excepto. Lado outro, também não é hipótese de arbitrar honorários em favor do exequente, porque já arbitrados na decisão que recebeu a inicial, não se justificando, até o presente momento, a sua majoração, o que poderá ser reavaliado ao final do procedimento executivo (art. 827, §2o, do CPC). Ante o exposto: a) acolho parcialmente a objeção, apenas para declarar a prescrição das prestações cujos vencimentos ocorreram antes de 10/10/2015; b) acolho parcialmente a impugnação, para: b1) desconstituir a penhora sobre as contas correntes de ALISON no Banco do Brasil (R$643,13) e Banco Inter (R$381,16); b2) para desconstituir a penhora incidente sobre os ativos financeiros de STENIO (R$506,29). Preclusa a presente decisão: a) expeça-se alvará de levantamento em benefício dos devedores das quantias cujas penhoras nesta oportunidade foram desconstituídas, tal como exposto acima; b) em relação à quantia remanescente (R$34.656,58) cuja penhora foi confirmada nesta ocasião, expeça-se alvará de levantamento em benefício do credor, intimando-o, em seguida, a atualizar o seu crédito decotando os valores levantados e a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 14059689) alega o agravante, em breve síntese, que o valor objeto da penhora determinada pelo Juízo singular é protegido pela impenhorabilidade das quantias depositadas em conta de poupança. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da impenhorabilidade dos valores em questão. Quanto ao mais, requer a fixação de honorários recursais. O recorrente acostou aos autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 14059690 e Id. 14059691). O agravo de instrumento não foi conhecido, em virtude de sua intempestividade (Id. 14136767). Na oportunidade, este Relator consignou que o não conhecimento dos embargos interpostos acarretaram a não interrupção do prazo para a impugnação da decisão imediatamente anterior pela via recursal própria. Nas razões do recurso de agravo interno (Id. 14354509) o recorrente alega que os embargos de declaração não conhecidos apenas não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos nos casos em que os embargos não são conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, intempestivos ou meramente protelatórios, o que não ocorreu no caso em exame. Verbera que o agravo de instrumento interposto é tempestivo, razão pela qual este deve ser conhecido. Requer, ao final, que seja reconsiderada a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, para que o referido agravo seja conhecido, com a devida apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo. O agravado não ofereceu contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal (certidão referida no Id. 14116666). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil[1], exerço o juízo de retratação para conhecer o presente agravo de instrumento. Explico. Inicialmente, verifica-se que é aplicável ao caos a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A respeito da tempestividade do agravo de instrumento é importante observar que os embargos de declaração manejados, em regra, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos contra a mesma decisão, nos termos do art. 1026 do Código de Processo Civil. No entanto, não ocorre o efeito interruptivo do recurso nos casos em que os embargos de declaração são declarados intempestivos, manifestamente inadmissíveis, ou tenham caráter protelatório. A esse respeito, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas no recurso e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta rejeitada. 2. Os embargos de declaração, em regra, têm efeito interruptivo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a decisão impugnada. Entretanto, ainda que se considere que o seu não conhecimento ou sua rejeição provocaria a interrupção do prazo do recurso, tal não ocorre com embargos de declaração manifestamente intempestivos, cuja oposição não tem o condão de sobrestar o trânsito em julgado. Em outros termos, embargos de declaração aviados intempestivamente não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Se os ora agravantes registraram ciência em 29/4/19, via sistema PJE, da r. sentença proferida pelo Juízo de origem, e opuseram embargos de declaração somente em 8/5/19, ou seja, de forma intempestiva, evidencia-se que não houve interrupção do prazo recursal. Ato contínuo, malgrado o d. magistrado tenha rejeitado liminarmente os aclaratórios, houve certificação do trânsito em julgado, acarretando a intempestividade da apelação interposta após o prazo de quinze dias úteis contados da sentença objurgada. 4. Eventual rejeição liminar de embargos de declaração intempestivos pelo Juízo a quo não possui o condão de obstar nova análise dos pressupostos extrínsecos recursais pelo Juízo ad quem, mormente porque, além de matéria de ordem pública, trata-se de perquirição necessária para aferição do atendimento dos requisitos de admissibilidade da própria apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão no 1207021, 07364491420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. P. 286-295) No caso em exame, observa-se que contra a decisão ora agravada o recorrente inicialmente interpôs embargos de declaração (Id. 42988448), que foram desprovidos por meio da decisão referida no Id. 49080048 (autos do processo originário), nos seguintes termos: “Os executados ALISON PAULINELLE ROCHA DE SOUZA e STÊNIO DANIEL SANTOS DE ARAÚJO opuseram embargos de declaração em face da decisão do id. 42324043, mediante os quais pretendem a análise de novos extratos de movimentação financeira que exibem, em relação aos quais dizem que tiveram acesso somente depois do decisum embargado. Aduzem, também, que a decisão é contraditória, porque não teve em conta, para sua conclusão, os documentos dos seguintes ids: 28659759 - Pág. 1; 28659786 - Pág. 1; 28659769 - Pág. 1 e 2; 36165282 - Pág. 1 e 2; 36165283 - Pág. 1; 36165284 - Pág. 1; 36165285 - Pág. 1. E uma vez expungida tal contradição, consoante defendem, a consequência lógica seria considerar que toda verba penhorada em caderneta de poupança é fruto de suas remunerações. Intimado, o exequente verbera a pretensão, id. 44974894, com a tese de que o Juízo, antes de proferir a decisão embargada, concedeu aos devedores o prazo adicional de 10 dias para que juntassem documentos a comprovar suas alegações (id. 35086421). Acrescenta que não há provas da impossibilidade de acesso pelos executados, em data anterior, dos novos documentos juntados. Por fim, pugna pela rejeição dos embargos. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos trazidos pelos embargantes, quanto ao desacerto da decisão por não ter bem analisado a prova, desbordam da finalidade dos embargos de declaração, pois não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizado encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Logo, se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso em cotejo com a documentação apresentada, tal questão encarta nítido intento de modificar o julgado, o que somente se faz possível mediante a interposição do recurso pertinente. No que tange à juntada de documentos novos, tem-se que mediante a decisão do id. 35086421, porque o caso versa sobre matéria de ordem pública, este Juízo conferiu aos devedores o prazo adicional de 10 dias para que juntassem documentos a comprovar suas alegações. E somente depois disso, com os novos elementos então trazidos, é que a impugnação foi analisada, à luz do acervo probatório. Ademais, ao caso não se aplica a regra do parágrafo único do artigo 435 do CPC, pois os embargantes nem sequer comprovaram os motivos que os impediram de, anteriormente, terem acesso aos documentos, de modo que houve preclusão acerca da matéria já decidida. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se, depois de preclusa, a decisão do id. 42324043 - Pág. 5. Intimem-se.” Por essa razão o recorrente interpôs novos embargos de declaração, mas o recurso não foi conhecido nos seguintes termos (Id. 53734576): “Os embargantes, uma vez mais, içam os mesmos argumentos que já foram rejeitos (intuito de alterar a decisão objurgada). Diante disso, abeberando-me na própria fundamentação da decisão embargada, não conheço destes segundos embargos de declaração, ficando os exequentes sujeitos à multa por ato protelatório, caso reanimem a questão. Cumpra-se, oportunamente, a decisão retro.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do teor das decisões acima em destaque observa-se que, a despeito de não terem sido conhecidos os embargos de declaração interpostos o Juízo singular não reconheceu a apontada intempestividade, nem mesmo o caráter protelatório, tampouco ressaltou a inadmissibilidade da medida. Convém salientar que a análise a respeito dos embargos de declaração anteriormente interpostos contra a decisão ora agravada não foi devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual não é possível, no momento, afastar o efeito interruptivo dos aludidos embargos interpostos. Além disso, a decisão que não conheceu os embargos de declaração (Id. 53734576) foi publicada no DJE aos 16 de janeiro de 2020, tendo o sistema PJE registrado ciência da decisão aos 21 de janeiro de 2020 (terça-feira). Por essa razão o termo final para a interposição do aludido agravo de instrumento ocorreu aos 11 de fevereiro de 2020. Como o presente agravo foi interposto aos 6 de fevereiro de 2020, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso. Assim, conheço o recurso e passo ao exame do requerimento liminar. O agravante formulou expressamente requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o requerimento deve ser interpretado de acordo com o conjunto das razões expostas e com a devida observância do princípio da boa-fé, nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC. De fato, a partir das razões articuladas no seu recurso, a recorrente ressalta a “necessidade de liberação imediata” dos valores mencionados no recurso. Essa situação revela o interesse da recorrente em obter a imediata liberação da quantia e, por conseguinte, a indispensabilidade da antecipação da tutela recursal para que o mencionado interesse seja satisfeito. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em caderneta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. O enunciado normativo contido no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aliás, a referida disposição normativa não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade da penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos com o objetivo de satisfazer o crédito da agravada. Nesse sentido, examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. I. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível em conta poupança do agravante. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante mostram-se verossímeis, pois a decisão agravada foi proferida em desacordo com a regra processual expressa e com o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção da penhora enseja indevida restrição financeira ao recorrente e produziria indesejada consequência em relação ao provimento da sua subsistência. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança do agravante até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado, para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.